Tribunal: TJES
Processo: 5007894-35.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007894-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHRISTIAN CHIARILLE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM REGIME FECHADO. ESPOSA ACOMETIDA POR NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO. ART. 117 DA LEP. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado por apenado em regime fechado, sob o fundamento de necessidade de prestar assistência à esposa acometida por neoplasia maligna de reto distal, submetida a tratamento oncológico e cirurgia com colostomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime fechado para assistência à esposa gravemente enferma, mediante aplicação analógica do art. 117, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117, da LEP restringe a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, em hipóteses taxativamente previstas em lei.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite flexibilização excepcional da norma, sobretudo quando o próprio apenado se encontra acometido de doença grave e inexistem condições adequadas de tratamento no estabelecimento prisional.

A doença grave de familiar próximo, por si só, não gera direito subjetivo à prisão domiciliar, sendo indispensável prova inequívoca de que o apenado é absolutamente imprescindível aos cuidados do enfermo e de inexistência de qualquer outra rede de apoio familiar, social ou estatal.

No caso concreto, não houve comprovação suficiente da incapacidade total da esposa nem da inexistência de familiares, amigos ou serviços públicos aptos a prestar assistência.

Ausentes os requisitos excepcionais autorizadores da mitigação do art. 117, da LEP, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007894-35.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CHRISTIAN CHIARILLE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
CHRISTIAN CHIARILLE DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Exclusiva de Regime Fechado), que indeferiu o seu pedido de concessão de prisão domiciliar.

A Defesa pleiteou o benefício sob o argumento de extrema excepcionalidade humanitária, aduzindo que a esposa do reeducando, Sra. Diurana Leoncio de Oliveira, foi diagnosticada com Neoplasia Maligna de Reto Distal (CID C20), submetida a sessões de quimioterapia e radioterapia, bem como a uma cirurgia de amputação abdominoperineal com colostomia. Alega que o casal não possui filhos e que o apenado seria a única pessoa capaz de lhe prestar a assistência inadiável e indispensável para a sua recuperação, pleiteando a aplicação analógica do art. 117, da Lei de Execução Penal (LEP), ainda que com o uso de monitoração eletrônica.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, fundamentando que a legislação não prevê a medida para o apenado cuidar de terceiro e que não restou demonstrada a absoluta impossibilidade de locomoção da esposa ou a ausência de outras formas de apoio. A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (fls. 13/20 - ID n° 19419418), pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 19659092) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, destacando a falta de previsão legal para a concessão no regime fechado e a ausência de comprovação inequívoca de que o apenado seja o único responsável pelos cuidados da esposa e de que inexista outra rede de apoio.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia do presente agravo cinge-se em verificar a viabilidade da concessão de prisão domiciliar a apenado que cumpre pena em regime fechado, sob o fundamento de necessidade de prestar assistência exclusiva à sua esposa, acometida por doença grave.

Inicialmente, cumpre rememorar que a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), em seu artigo 117, é
taxativa
ao prever que
o recolhimento em residência particular é benefício restrito aos condenados que se encontram em

regime aberto
, nas hipóteses de maior de 70 (setenta) anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente, ou gestante.

Não se desconhece que a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ e STF) tem mitigado a literalidade desse dispositivo para admitir,
de forma excepcionalíssima
, a concessão da prisão domiciliar a apenados recolhidos em regimes mais gravosos (fechado ou semiaberto). Contudo,
essa flexibilização humanitária é restritíssima e, via de regra, aplica-se quando
o
próprio
apenado
encontra-se acometido de doença grave e o estabelecimento prisional não tem condições de fornecer o tratamento adequado.

No caso dos autos, a Defesa invoca o estado de saúde da
esposa
do reeducando. Inegável é a sensibilidade e a gravidade do quadro clínico da Sra. Diurana, submetida a intervenções cirúrgicas em decorrência de neoplasia maligna. Entretanto, como bem pontuado pelo Juízo da Execução e ratificado pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID n° 19659092),
o simples fato de um familiar próximo estar acometido de doença grave não gera, por si só, o direito subjetivo do apenado à prisão domiciliar.

Para que se pudesse cogitar a superação da barreira legal (regime fechado) e o deferimento da medida com base na dignidade da pessoa humana e proteção à família, a jurisprudência exige a
demonstração inequívoca e cabal
de que o apenado é absolutamente indispensável aos cuidados do enfermo e de que
não existe nenhuma outra rede de apoio familiar, social ou estatal
capaz de ampará-lo.

Compulsando os autos, constata-se que
a Defesa não se desincumbiu desse ônus probatório.
Não há laudo técnico conclusivo que ateste a incapacidade total e permanente da esposa a exigir os cuidados
exclusivos
do agravante, tampouco restou comprovada a inexistência absoluta de outros familiares (pais, irmãos, sobrinhos), de rede de amigos ou de serviços de assistência social e de saúde pública (cuidados de enfermagem domiciliar via SUS, por exemplo) que possam lhe prestar o suporte necessário.

Adotar a tese defensiva sem a prova inconteste de inexistência de alternativas assistenciais equivaleria a esvaziar a força cogente do título executivo penal. A pena privativa de liberdade traz, invariavelmente, consequências amargas que transcendem o ambiente carcerário e afetam a dinâmica familiar. Contudo, isso é inerente à sanção penal.

A respeito do tema, a jurisprudência pátria, inclusive trazida no parecer da Procuradoria
(ID n° 19659092)
, é pacífica:

"Imprescindibilidade da medida não demonstrada no caso em apreço. Ausência de comprovação de que a companheira do sentenciado se encontre desamparada e que o apenado seja absolutamente indispensável aos seus cuidados. Recurso desprovido." (TJSP - Agravo de Execução Penal n° 0011114-81.2025.8.26.0026)

Portanto, por não restarem preenchidos os rigorosos e excepcionais requisitos autorizadores da flexibilização do art. 117, da LEP para sentenciados em regime fechado,
não vislumbro flagrante coação ilegal ou ofensa à dignidade humana que justifique a reforma da decisão originária.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19659092),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.